Tribunal: CARF
Processo: 12448.733920/2011-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-09-06

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.733920/2011-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.381 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2021
Recorrente
MARCO AURELIO MIGUEZ DE JESUS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
SIGILO BANCÁRIO. EXAME DE EXTRATOS. DESNECESSIDADE DE
AUTORIZAÇÃO
JUDICIAL.
ALEGAÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
SÚMULA
CARF
No
2.
NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO.
Válida é a prova consistente em informações bancárias requisitadas em
absoluta observância das normas de regência e ao amparo da lei, sendo
desnecessária prévia autorização judicial.
Havendo procedimento de ofício instaurado, a prestação, por parte das
instituições financeiras, de informações solicitadas pelos órgãos fiscais
tributários do Ministério da Fazenda, não constitui quebra do sigilo bancário,
mas tão-somente sua transferência para o Fisco.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento Conselheiros Mario Hermes Soares Campos,
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam Rocha de
Medeiros, Sonia de Queiroz Accioly, Wilderson Botto (suplente convocado), Martin da Silva
Gesto e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.733920/2011-07
Fl. 598
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.381 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.733920/2011-07

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
12448.733920/2011-07, em face do acórdão no 11-49.212, julgado pela 5a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife (DRJ/REC), em sessão realizada em 06 de
fevereiro de 2015, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar procedente o
lançamento.
Em desfavor do contribuinte acima identificado foi lavrado auto de infração (fls.
515/520), relativamente aos anos-calendário 2006, no qual foi apurado crédito tributário no valor
de R$ 105.402,38, concernente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), acrescido de
multa e juros.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal / Demonstrativo de
Apuração (fls. 517), referido lançamento decorrera da seguinte infração:
Omissão de rendimentos tendo em vista a variação patrimonial a descoberto, onde
verificou-se excesso de aplicações sobre origens, conforme Termo de Verificação Fiscal
em anexo, o qual constitui parte integrante e inseparável do presente Auto de Infração.
No Termo de Verificação Fiscal (fls. 521/ 549), a autoridade lançadora relata os
fatos que redundaram na lavratura do Auto de Infração. Seguem trechos pertinentes do citado
relatório:
“A- INTRODUÇÃO:
No exercício das funções de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, procedemos a
execução do procedimento fiscal em face do contribuinte MARCO AURELIO
MIGUEZ DE JESUS, CPF 001.602.627-63, referente ao Exercício 2007/Ano-
Calendário 2006, conforme determinação contida no MPF-Fiscalização No 07.1.90.00-
2009-00633-2.
Para verificação da autenticidade do Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) foi
informado ao contribuinte no Termo de Início do Procedimento Fiscal o no do código de
acesso ao MPF correspondente à ação fiscal iniciada, para consulta no endereço
eletrônico
da
Secretaria
da
Receita
Federal
do
Brasil
(RFB)
(www.receita.fazenda.gov.br).
A ação fiscal foi iniciada pela Auditora-Fiscal Lígia Teixeira Ribeiro, matrícula
0013816, substituída pela Auditora-Fiscal signatária. Tal fato foi cientificado ao
contribuinte em 10/12/2009, através do Termo de Intimação Fiscal — Termo no 05,
primeiro Termo lavrado após a substituição.
B - PROCEDIMENTOS EFETUADOS NO CURSO DA AÇÃO FISCAL:
B.1) TERMOS LAVRADOS PARA O CONTRIBUINTE NO CURSO DA AÇÃO
FISCAL:
1- Termo de Início do Procedimento Fiscal (Termo n° 001), lavrado em 16/03/2009,
cientificado ao contribuinte por via postai em 20/03/2009, conforme Aviso de
Recebimento (AR) nc RC707536565BR, com prazo para atendimento de vinte dias. O
contribuinte apresentou resposta parcial em 28/05/2009.
2- Termos de Ciência e de Continuação de Procedimento Fiscal — Termos n° 002, 003
e 004, lavrados em 06/05/2009, 10/08/2009 e em 29/10/2009, cientificados ao
Fl. 599
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.381 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.733920/2011-07

contribuinte por via postal respectivamente em 08/05/2009 (AR no SX620932682BR),
12/08/2009 (AR no S05310829133R) e em 31/10/2009 (AR no S0815643462BR).
3- Termo de Intimação Fiscal - Termo n° 005, lavrado era 07/12/2009, cientificado por
via postal em 10/12/2009, conforme AR n° S0815703930BR.
4- Termos de Intimação Fiscal — Termo n° 006, lavrado em 17/12/2009, cientificado o
contribuinte por via postal em 22/12/2009 (AR no S0815724705 BR), com prazo para
atendimento em vinte dias. Houve prorrogação do prazo de atendimento para
1/01/2010.
O contribuinte apresentou resposta parcial em 01/02/2010.
5- Termo de Intimação Fiscal - Termo n° 007 lavrado e cientificado pessoalmente ao
contribuinte em 01/02/2010, com prazo para atendimento em cinco dias. O contribuinte
apresentou resposta parcial em 08/02/2010.
6- Termos de Ciência e de Continuação de Procedimento Fiscal - Termos n° 008 e 009,
lavrados em 18/03/2010 e em 03/05/2010, cientificados ao contribuinte por via postal
respectivamente em 20/03/2010 (AR n2 SX789621648BR) e em 07/05/2010 (AR n2
S0793166891BR).
7- Termo de Intimação Fiscal - Termo n° 010, lavrado e cientificado pessoalmente ao
contribuinte em 26/05/2010, com prazo para atendimento em vinte dias. Em 01/07/2010
o contribuinte apresentou pedido de prorrogação de trinta dias no prazo para
atendimento ao contido no Termo n°010.
8- Termo de Intimação Fiscal - Termo n° 011, lavrado e cientificado pessoalmente ao
contribuinte em 01/07/2010, intimando-o novamente quanto aos mesmos onze itens
contidos no Termo n° 010, com prazo para atendimento em vinte dias. O contribuinte
apresentou resposta parcial em 20/07/2010, onde solicitou prorrogação de mais trinta
dias no prazo para atendimento ao contido nos Termos n° 010 e 011.
9- Termo de Intimação Fiscal - Termo n° 012 lavrado em 17/08/2010, cientificado por
via postal em 19/08/2010, AR n° RJ868604797BR, intimando-o novamente quanto a
dez dos onze itens contidos nos Termos n°010 e 011, com prazo para atendimento em
dez dias. O contribuinte apresentou respostas parciais em 31/08/2010 e em 27/10/2010,
sendo que na resposta de 31/08/2010 solicitou prorrogação de mais dez dias no prazo
para fornecer Informe de Rendimentos Financeiros do Banco itaú, o que o fez apenas
em 27/10/2010.
10 - Termos de Ciência e de Continuação de Procedimento Fiscal - Termos n° 013, 014,
015, 016 e 017, cientificados por via postal respectivamente em 01/10/2010 (AR no
RC276334066BR), 23/11/2010 (AR n2 RC163610862BR), 24/12/2010 (AR no
RC163687305BR), 10/02/2011 (AR n2- RA406932156BR) e em 31/03/2011 (AR no
RJ803774267BR).
11 - Termo de Intimação Fiscal - Termo n°018, lavrado em 19/04/2011, cientificado por
via postal em 26/04/2011, com prazo para atendimento em dez dias. O contribuinte não
apresentou resposta.
12 - Termo de Intimação Fiscal - Termo n° 019, lavrado em 09/06/2011, cientificado
por via postal em 14/06/2011, AR n2 RM867212216BR, intimando-o novamente
quanto aos mesmos itens contidos no Termo n° 018, com prazo para atendimento em
dez dias. O contribuinte não apresentou resposta.
13- Termo de Ciência e de Continuação de Procedimento Fiscal - Termo n° 020,
lavrado em 02/08/2011, cientificado por via postal em 04/08/2011, AR no
RM867292109BR.
Fl. 600
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.381 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.733920/2011-07

14- Termo de Intimação Fiscal - Termo n° 021, lavrado em 23/08/2011, cientificado por
via postal em 29/08/2011, AR n2 RM867318945BR, intimando-o sobre o Fluxo
Financeiro Mensal do Ex 2007/AC 2006, com prazo para atendimento em vinte dias. O
contribuinte não apresentou resposta.
B2) OFÍCIOS ENVIADOS NO CURSO DA AÇÃO FISCAL:
1-Ofício n° 037/2010 da Difis da DRF/RJ-1 para o 52 Ofício de Distribuição, com
resposta recebida pela fiscalização em 28/09/2010, datada de 17/09/2010.
2- Ofício n° 038/2010 da Difis da DRF/RJ-I para o 62 Ofício de Distribuição, com
resposta recebida pela fiscalização em 02/06/2010, através do Ofício n 1127/2010,
datado de 31/05/2010.
3- Ofício n° 039/2010 da Difis da DRF/RJ-I para o 232 Ofício de Notas do Rio de
Janeiro, com resposta recebida pela fiscalização em 29/07/2010, através do Ofício n2
0580/10, datado de 20/07/2010.
4- Ofício n° 040/2010 da Difis da DRF/RJ-I para o 22 Ofício de Justiça de Nova Iguaçu
– Registro de Imóveis da 12 Circunscrição, com resposta recebida pela fiscalização em
10/08/2010, através do Ofício Tit. no 155/2010, datado de 24/06/2010.
B.3) DA SOLICITAÇÃO DE EMISSÃO DE REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO
SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA — CARTÕES DE CRÉDITO:
As instituições financeiras Banco Itaucard S.A., CNPJ 17.192.451/0001-70, Banco
Bankpar S.A., CNPJ 560.419.645/0001-95 e Unicard Banco Múltiplo S.A., CNPJ
61.071.387/0001-61, informaram a RFB por meio de Declaração de Operações com
Cartões de Crédito — Decred, que o contribuinte efetuou pagamentos relativos a
operações com cartões de crédito junto a estas instituições financeiras no período de
01/01/2006 a 31/12/2006.
O contribuinte foi reiteradas vezes intimado no curso da ação fiscal a relacionar os
números dos cartões de crédito mantidos no período de 01/01/2006 a 31/12/2006,
inclusive cartões adicionais, identificando nome e CPF de eventuais dependentes; a
identificar as administradoras onde manteve cartões de crédito; a informar as datas e os
valores pagos mensalmente para cada cartão no AC 2006 e a apresentar cópias das
respectivas faturas (Termos de Intimação Fiscal ngs 01, 05, 06, 07, 010, 011 e 012).
Durante o procedimento fiscal o contribuinte forneceu cópia das seguintes faturas de
cartões de crédito:
(...)
Durante o procedimento fiscal o contribuinte não informou a fiscalização a totalidade
dos cartões mantidos no AC 2006 e nem forneceu cópia de faturas de todos os cartões
de crédito mantidos no Ano-Calendário 2006. Informou ter efetuado pagamentos em
alguns meses do AC 2006 para quatro cartões UNICARD e para um cartão mantido na
CEF.
A comparação entre os meses, valores de pagamento e para quais instituições
financeiras o contribuinte teria efetuado pagamentos relativos a operações com cartões
de crédito no AC 2006, informados em sua resposta recebida em 08/02/2010, divergiam
das informações constantes nas DECRED, entregues à RFB pelas pessoas jurídicas. O
contribuinte informou ter efetuado pagamentos para cartões da rede UNICARD e para a
CEF, enquanto foram apresentadas DECRED a RFB pelas pessoas jurídicas Banco
Itaucard
S.A.,
CNPJ
17.192.451/0001-70,
Banco
Bankpar
S.A.,
CNPJ
560.419.645/0001-95 e Unicard Banco Múltiplo S.A., CNPJ 61.071.387/0001-61, que
indicavam valores pagos no AC 2006 superiores aqueles informados pelo contribuinte.
Fl. 601
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.381 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.733920/2011-07

Somente após a ciência do Termo no 010, que o cientificou da existência das DECRED
e das divergências já citadas, é que o contribuinte informou, em resposta entregue em
20/07/2010, ter mantido cartões de crédito junto aos Bancos Real/Santander,
ressalvando não saber quantos eram, não entregando nenhuma fatura destes cartões ou
prestado qualquer informação sobre os mesmos, tais como número de cartão, datas e
valores panos no AC 2006.
Em 28/05/2009 o contribuinte havia entregue à fiscalização cópias de faturas de quatro
cartões do Banco Itaú/Unibanco com numeração finalizada em 8175; 4015; 3019 e
8183. Na resposta entregue em 20/07/2010, informou, porém, que no AC 2006 manteve
quatro cartões no Banco Itaú/Unibanco com numeração finalizada em 4049; 3043; 9039
e 8183, não fornecendo as faturas (ou cópias) destes três novos cartões informados.
Considerando tratar-se de ação fiscal relativa ao ano-calendário 2006; Considerando-se
que o contribuinte foi reiteradas vezes intimado no curso daação fiscal através dos
Termos de Intimação Fiscal n2s 01, 05, 06, 07, 010, 011 e 012 a prestar as referidas
informações e a entregar cópia das faturas de cartões de crédito; Considerando-se o
decurso de mais de dois anos do início da ação fiscal sem que o contribuinte concluísse
a prestação da informação à fiscalização de quais foram os cartões de crédito mantidos
no período de 01/01/2006 a 31/12/2006, sem que identificasse todas as administradoras
onde manteve cartões de crédito no AC 2006, sem que informasse as datas e os valores
pagos mensalmente para todos os cartões mantidos no AC 2006 e sem que apresentasse
cópias das faturas de todos pagamentos de cartões efetuados no AC 2006;
Considerando-se a legislação vigente; Cumpridas as formalidades previstas no Decreto
3.724/01 para requisição, acesso e uso por parte da RFB, das informações referentes às
operações e serviços prestados por instituições financeiras, previstas no Decreto n°
3.724/2001; assim em maio de 2011 foi solicitado o afastamento do sigilo bancário do
contribuinte por via administrativa junto ao Banco ltaucard S.A., CNPJ
17.192.451/0001-70, ao Banco Bankpar S.A., CNPJ 560.419.645/0001-95, ao Unicard
Banco Múltiplo S.A., CNPJ 61.071.387/0001-61, ao Banco Sudameris Brasil Sociedade
Anônima, CNPJ 60.942.638/0001-73 e ao Banco ABN AMRO Real S.A, CNPJ
33.066.408/0001-15 para obtenção das faturas e do valor pago a título de cartão de
crédito no período de 01/01/2006 a 31/12/2006, dos dados constantes da ficha cadastral
do sujeito passivo e identificação de eventuais cartões adicionais, conforme Requisições
de Informações Sobre Movimentação Financeira (RMF), a seguir relacionadas,
assinadas pela Delegada- Adjunta da DRF Rio de Janeiro I.
(...)
C) INFRACÃO APURADA:
1) ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO:
Com base na Legislação do Imposto de Renda Pessoa Física, nos dados constantes dos
sistemas internos da Secretaria da Receita Federal do Brasil, nos documentos e
esclarecimentos apresentados pelo contribuinte e terceiros em resposta aos Termos de
Intimação, Ofícios e Requisições de Informação sobre Movimentação Financeira para
operações com cartões de crédito (RMF) lavrados e regularmente cientificados no curso
da ação fiscal, foi elaborado Fluxo Financeiro Mensal do Exercício 2007/Ano-
Calendário 2006, evidenciando excesso de dispêndios/aplicações em relação aos
recursos/origens, caracterizando a ocorrência de VARIAÇÃO PATRIMONIAL A
DESCOBERTO em todos os meses do Exercício 2007/Ano-Calendário 2006, a saber:
(...)
Em 29/08/2011 o contribuinte foi cientificado por via postal do Termo de Intimação
Fiscal - Termo n° 021, que encaminhou o FLUXO FINANCEIRO MENSAL relativo ao
EXERCÍCIO 2007/ANO-CALENDÁRIO 2006 e o ANEXO AO TERMO DE
Fl. 602
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.381 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.733920/2011-07

INTIMAÇÃO N.° 021 com detalhamento das informações constantes do Fluxo
Financeiro Mensal do Exercício 2007/Ano-Calendário 2006, intimando-o no prazo de
vinte dias, contados do recebimento do referido Termo, a ratificar ou retificar o citado
Fluxo Financeiro Mensal e a apresentar documentos que o modificassem ou o
complementassem. O contribuinte não apresentou resposta. Consta em anexo FLUXO
FINANCEIRO MENSAL relativo ao EXERCÍCIO 2007/ANO-CALENDÁRIO 2006, o
qual constitui parte integrante e inseparável do presente Termo de Intimação Fiscal.
Observação: O contribuinte era casado no Ano-Calendário 2006 com a Sra. Fátima
Aparecida Fernandes Miguez pelo Regime de Separação Total de Bens, conforme
informação e cópia da Certidão de Casamento apresentadas pelo contribuinte em sua
resposta recebida em 01/02/2010, por isso não houve inclusão de informações do
cônjuge do contribuinte no Fluxo Financeiro Mensal do Exercício 2007/Ano-Calendário
2006.
Informações constantes do Fluxo Financeiro Mensal do Exercício 2007/Ano-Calendário
2006:
RECURSOS/ORIGENS:
Como recursos/origens foram considerados os seguintes valores:
(...)
DISPÊNDIOS/APLICAÇÕES:
Como dispêndios/aplicações foram considerados os seguintes valores:
(...)
D) CONCLUSÃO:
Assim, concluímos pelo encerramento da ação fiscal referente ao Exercício 2007/Ano-
Calendário 2006, MPF 07.1.90.00-2009-00633-2, ficando resguardado o direito da
Fazenda Nacional, a qualquer momento, desde que julgue necessário, solicitar a
reabertura da fiscalização, uma vez que esta se baseou em fatos conhecidos até a
presente data.
Todos os documentos ou cópias de documentos mencionados no presente Termo de
Verificação Fiscal encontram-se no Processo Administrativo Fiscal Digital n°
12448.733920/2011-07.
E para constar e surtir os efeitos legais, lavramos o presente Termo em 02 (duas) vias de
igual forma e teor, assinadas pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, sendo
que para a ciência do contribuinte uma das vias será entregue ao contribuinte, por via
postal, com aviso de recebimento (AR). Este Termo de Verificação Fiscal é parte
integrante e inseparável do respectivo Auto de Infração.
Irresignado, o contribuinte apresenta impugnação (fls. 536/541), na qual aduz ser
ilegal e inconstitucional a quebra de sigilo bancário.
A decisão de piso entendeu pela improcedência da impugnação apresentada,
mantendo-se o crédito tributário. Transcreve-se abaixo a ementa do referido acórdão, o qual
consta às fls. 550/574 dos autos:
“PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
Fl. 603
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.381 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.733920/2011-07

ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE
COMPETÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente, não possuindo competência para afastar normas mediante apreciação de sua
validade ou constitucionalidade.
SIGILO BANCÁRIO.
É lícito ao fisco, mormente após a edição da Lei Complementar no 105/2001, examinar
informações relativas ao contribuinte, constantes de documentos, livros e registros de
instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive os referentes a
contas de depósitos e de aplicações financeiras, quando houver procedimento de
fiscalização em curso e tais exames forem considerados indispensáveis,
independentemente de autorização judicial.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.”
A parte dispositiva do voto do relator do acórdão recorrido possui o seguinte teor:
“Da conclusão
20. De todo o exposto, voto pela improcedência da impugnação, para determinar a
manutenção do valor lançado a título de Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar,
acrescido de multa de ofício (75%) e juros de mora, nos termos da legislação de
regência.”
Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 583/590,
reiterando as alegações expostas em impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal.
Alega o recorrente que a Fiscalização violou a sua garantia constitucional de
inviolabilidade da vida privada, no curso da ação fiscal, ao providenciar a quebra do sigilo
bancário do recorrente, haja vista que somente o Poder Judiciário teria competência para
determinar a quebra do sigilo bancário.
Ocorre que o Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu na sessão de
24.02.2016 o julgamento conjunto de cinco processos (ADIs 2397, 2386, 2389, 2390, 2397 e
2406) que questionavam dispositivos da Lei Complementar no 105/2001, que permitem à Receita
Federal receber dados bancários de contribuintes fornecidos diretamente pelos bancos, sem
prévia autorização judicial.
No referido julgado, por maioria de votos prevaleceu o entendimento de que a
norma não resulta em quebra de sigilo bancário, mas sim em transferência de sigilo da órbita
Fl. 604
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.381 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.733920/2011-07

bancária para a fiscal, ambas protegidas contra o acesso de terceiros. A transferência de
informações é feita dos bancos ao Fisco, que tem o dever de preservar o sigilo dos dados,
portanto não há ofensa à Constituição Federal.
Ainda, destaque-se, quanto a aplicação imediata alegada pelo contribuinte, r que o
art. 6° da lei complementar n° 105/2001 e a lei n° 10.174/2001 cuidam de regras adjetivas que
visam instrumentalizar o fisco com novos meios de fiscalização, mediante a ampliação dos
poderes de investigação. dessa forma, pode ter aplicação imediata, nos termos do art. 144, § 1°,
do CTN.
Acrescente-se que, no caso concreto, havia um procedimento fiscal instaurado, em
conformidade com o Mandado de Procedimento Fiscal expedido, em nome do contribuinte, e o
exame dos documentos bancários era necessário para a verificação da regularidade de sua
situação fiscal.
Assim, não havendo por parte do contribuinte o fornecimento de informações
sobre a movimentação financeira, esta situação, por si só, já caracteriza a hipótese de exame
indispensável disposto no Decreto 3.724/2001, conferindo ao titular da unidade fiscal o poder de
requisitar os extratos diretamente aos bancos.
Conforme se verifica, todo o procedimento fiscal adotado está em consonância
com a legislação pertinente, anteriormente transcrita. Por considerar o acesso às informações
sobre a movimentação financeira da fiscalizada indispensável à continuidade do procedimento,
o Delegado da DRF emitiu, nos termos da Lei Complementar no 105, de 2001, regulamentada
pelo Decreto no 3.724, de 2001, Requisições de Informações sobre Movimentação Financeira
(RMF), visto enquadrar-se, a contribuinte, na hipótese prevista no inciso VII do artigo 3o do
Decreto no 3.724, de 2001.
Realizadas as considerações acima, ressalve-se que o CARF não possui
competência para analisar e decidir sobre matéria constitucional, conforme súmula vigente, de
utilização obrigatória, conforme Regimento Interno deste Conselho:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Desse modo, trata-se de caso de não conhecimento do recurso voluntário, nos
termos da Súmula CARF no 02.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 605
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.381 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.733920/2011-07

Fl. 606
DF CARF MF
Documento nato-digital